Tribunal: TJDFT
Processo: 0000994-02.2018.8.07.0010
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
Estupro de vulnerável. Provas. Palavra da vítima. Depoimento da mãe. Confissão extrajudicial do réu. Vestígios. Perícia. Não necessidade. Violência presumida. Causa de aumento. Padrasto.
1 - Nos crimes sexuais, geralmente praticados às ocultas e sem a presença de testemunhas, são de especial relevância as declarações da vítima, máxime se coerentes com as demais provas – depoimento da mãe dela e confissão extrajudicial do réu.
2 - A falta de vestígios do ato libidinoso ou da conjunção carnal não significa que o estupro não ocorreu, se outras provas não deixam dúvidas da existência do crime.
3 – A violência, nos crimes praticados contra menores de 14 anos de idade, é presumida pela lei. Desnecessário exame pericial que a ateste.
4 - Incide a causa de aumento do art. 226, II, do CP se o agente, padrasto da vítima, exerce autoridade sobre essa.
5 - Apelação não provida.